Tribunal: STJ
Processo: 0437944-74.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 961849 - SP (2024/0437944-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE
NA
DOSIMETRIA
DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico.
2. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico
entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de
fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos
próprios de convicção, ainda que de forma sucinta.
3. A técnica de fundamentação
restou utilizada na
per relationem
decisão como complementação a sua argumentação.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
29/05/2025
04/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47966075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/06/2025 19:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: fa295326-4181-4d5f-9143-f4573a2b620b

AgRg no HABEAS CORPUS No 961849 - SP (2024/0437944-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NULIDADE
NA
DOSIMETRIA
DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico.
2. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico
entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de
fundamentação per relationem, desde que o julgador apresente elementos
próprios de convicção, ainda que de forma sucinta.
3. A técnica de fundamentação
restou utilizada na
per relationem
decisão como complementação a sua argumentação.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por TIAGO MARQUES DA SILVA
contra a decisão de fls. 103-107, que não conheceu do habeas corpus.
Nas razões deste recurso, a defesa aduz deficiência na fundamentação da
decisão agravada, sustentando que restou utilizada a técnica de fundamentação per
(e-STJ fls. 116-117).
relationem
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão
recorrida.
Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 103-107):
O impetrante solicita ao Superior Tribunal de Justiça que determine ao
Tribunal de Justiça de São Paulo o conhecimento e apreciação da proposta
de revisão criminal no 0017152-27.2024.8.26.0000. Subsidiariamente, pede a
concessão da ordem de ofício, caso seja identificado flagrante
constrangimento ilegal (e-STJ fls. 14-15).
O paciente sustenta que as pena-base foi agravada com base em processo
sem trânsito em julgado, violando a presunção de inocência. Cita a Súmula
444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base (fls. 8-9).
A defesa argumenta que a confissão do paciente deveria ser considerada
como atenuante, mesmo que qualificada, (e-STJ fls. 12-14).
Inicialmente, convém rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena
de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico.
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
, visando a garantia não
habeas corpus
apenas do curso natural das ações ou recursos, mas também da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Contudo, verifico que a impetração do presente
tem nítido
habeas corpus
caráter substitutivo de recurso próprio, o que não se harmoniza com a
jurisprudência consolidada desta Corte.
Nessa linha, "é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado
" (AgRg no HC n.
em substituição à via recursal de impugnação própria
716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
2/10/2023
Ainda sobre o tema:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR
INCONGRUÊNCIA ENTRE DENÚNCIA, PRONÚNCIA E SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA INICIAL ACUSATÓRIA QUE SE
COADUNAM PERFEITAMENTE COM A PRONÚNCIA E COM O
VEREDICTO POPULAR. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO USO
DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE
SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTES.
PRECEDENTES.
NULIDADES
ANTERIORES
À
PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADE POR ESTAR A CONDENAÇÃO
BASEADA EM "DEPOIMENTO MANIFESTAMENTE FALSO". NÃO
CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIVERGÊNCIA NOS
VALORES DEVIDOS PELO AUTOR. IRRELEVÂNCIA. MOTIVAÇÃO FÚTIL
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

QUE PERMANECE VÁLIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE DEVE
SER RESPEITADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior
Tribunal de Justiça - STJ. 2. Não há falar em incongruência entre a os fatos
narrados na denúncia, na qual consta expressamente que "vitima e
denunciado eram amigos e este devia aquela a quantia de RS 53.000,00
(cinquenta e três mil reais) referente a compra de um carro", circunstância
que ensejaria a motivação fútil da conduta, bem como que "quando a vitima
estava a aproximadamente 10 (dez) metros de distância do denunciado, este,
de forma surpreendente sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou 05
(cinco) disparos contra João Batista", de modo a possibilitar a incidência da
qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima, seja por ocasião
da sentença de pronúncia, seja para sua submissão à análise perante o
julgamento no Tribunal do Júri. 3. É a pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que somente as qualificadoras
manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri
Popular. 4. Não há como conhecer no presente mandamus as teses de que a
pronúncia deixou de prestar jurisdição ao não analisar a alegação de que o
acusado estaria amparado por uma excludente de ilicitude e de que foi
fundamentada em depoimento comprovadamente falso, pois tem relação com
nulidades anteriores à sentença de pronúncia, cujo tema restou precluso ante
a inexistência da interposição de recurso sobre esses pontos e diante do
superveniente julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.
5. Não há como conhecer da alegação de nulidade da sentença condenatória
por ter sido decorrente de "depoimento comprovadamente falso", tendo em
vista que esse tema não foi submetido ou analisado no acórdão atacado,
circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior sobre ele,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. Em que pese a
divergência de valores apontados na denúncia e os efetivamente devidos
pelo autor do homicídio, permanece inalterada a motivação fútil do
cometimento do delito, caracterizado pela existência de uma dívida entre
autor e vítima que, "segundo o entendimento dos Jurados era o bastante para
configurar a qualificadora do motivo fútil". Se o Júri Popular entendeu pela
compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na
pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos. Para se acolher a
tese da defesa de desacordo da sentença para afastar a motivação fútil do
crime, mostra-se necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, providência que sabidamente é incompatível com os estreitos
limites da via eleita. 7. Ausente flagrante constrangimento ilegal que autorize
a concessão da ordem de ofício. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)"
21/6/2022
27/6/2022
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
As questões trazidas pelo paciente não foram apreciadas pela Corte de
origem, pois, já foi analisada em anterior pedido revisional, julgado pelo 5o
Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal (e-STJ fl. 18).
A corte de origem pontuou que:
Naquela ocasião, consignou-se que:
“Indefiro liminarmente o pleito.
Os fundamentos da revisão criminal são taxativamente previstos no artigo
621 do Código de Processo Penal; esta cabe, única e exclusivamente: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. A
razão é clara: trata-se de rever a coisa julgada, uma das mais importantes
garantias constitucionais.
A digna defensora alega, em suma, que o homicídio em tela deve ser
desclassificado para a figura privilegiada, já que “o peticionário se deparou
com a vítima, com uma outra pessoa (a qual ele não conhecia), agindo,
assim, com o domínio da violenta emoção”. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a figura do homicídio simples, pela inexistência da
qualificadora do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima.
Ainda, pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão
espontânea, bem como a posterior compensação integral da reincidência com
a confissão.
Contudo, a pretensão defensória que se pleiteia é cabível somente quando a
decisão do Tribunal do Júri não encontrar qualquer apoio na prova dos autos,
o que não é o caso.
Com efeito, a condenação não afrontou os elementos de convicção
amealhados, pois, duas e antagônicas versões foram apresentadas aos
Jurados do Conselho de Sentença, que, valorando a prova colhida, optaram
pela tese desfavorável à defesa, mas, assim o fazendo, não se pode dizer
que decidiram de forma arbitrária.
A decisão condenatória, portanto, não foi manifestamente contrária à prova
dos autos ou mesmo contrária ao texto expresso da lei penal, devendo ser
respeitado o princípio constitucional da soberania do Júri.
Verifica-se, portanto, que a inicial nada mais é que uma apelação. O
peticionário busca, desta forma, a análise das provas, sem, contudo, trazer
elementos de convicção capazes de demonstrar o equívoco da coisa
julgada A fixação das penas e do regime foi igualmente bem justificada,
frisando-se, inclusive, que “não obstante o pedido da defesa de
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e de o crime ter
sido praticado sob influência de violenta emoção, tais não se comprovaram,
eis que a confissão foi apenas quanto à autoria, em relação a qual não havia
qualquer dúvida desde o início das investigações, e quanto à influência da
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

violenta emoção, igualmente não se configurou, eis que o réu foi ao local do
crime já armado e já teria ocorrido discussão momento antes, pelo telefone
com a vítima, ou seja, não se configurou uma situação inesperada para a
reação desproporcional do réu” (fls. 420). E, ainda que este Relator
discordasse dos índices aplicados ou de algum entendimento jurisprudencial
adotado, o fato é que, inexistindo ilegalidade no cálculo da reprimenda, não
haveria nenhuma razão para impor o posicionamento deste Colendo Grupo
ao que já ficou decidido e, vulnerar, assim, a coisa julgada.
Diante de tais considerações, evidente a improcedência do pleito, aplicando-
se o art. 168, § 3°, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo. Por esses motivos, indefiro liminarmente o pedido revisional,
arquivando-se os autos após as providências de praxe.” (cópia a fls. 27/29)
Trata-se, portanto, de reiteração de pleito já analisado pela via revisional, em
que se concluiu que a fixação das penas e do regime foram adequadamente
justificadas, sendo, pois, caso de não conhecimento do pedido."
Como bem salientou o r. do Ministério Público Federal (e-STJ fl. 99):
Preliminarmente, observa-se que o habeas corpus foi impetrado em
substituição ao recurso próprio, em desacordo com orientação que se fixou
no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
que visa a evitar o uso abusivo desta ação constitucional.
Como relatado, na presente impetração a defesa se insurge contra
ilegalidades na dosimetria da pena, consistentes no agravamento da pena-
base, sem motivação idônea, e no não reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea.
Ocorre que as referidas matérias não foram objeto de debate e decisão pelo
Tribunal de origem, por se tratar "de reiteração de pleito já analisado pela via
revisional, em que se concluiu que a fixação das penas e do regime foram
adequadamente justificadas, sendo, pois, caso de não conhecimento do
pedido".
Como se nota, não houve pronunciamento da Corte estadual acerca dos
temas suscitado no presente habeas corpus, de modo que o exame direto
das alegações defensivas por essa Corte Superior de Justiça configuraria
indevida supressão de instância."
Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou manifesta
teratologia na decisão impugnada, o presente
não merece ser conhecido.
writ
Ante todo o exposto,
do presente
não conheço
habeas corpus.
Registra-se que esta Corte admite o emprego da técnica fundamentação per
, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda
relationem
que sucintos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DEFENSIVO.
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA PELO JULGADOR.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita que o
Julgador se utilize da transcrição de outros alicerces jurídicos apresentados
nos autos para embasar as suas decisões - denominada fundamentação per
relationem -, ressalta a necessidade também de apresentação de
argumentos próprios, devendo o julgador expor, ainda que sucintamente, as
razões de suas conclusões.
2. Na hipótese, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
defensivo carece de fundamentação idônea, pois o Tribunal de origem se
valeu, literalmente, dos argumentos expostos pelo Ministério Público
Estadual em seu parecer, sem o acréscimo de motivação autônoma, o que
está em desacordo com o entendimento desta Corte Superior.
3. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 556.299/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.) Grifo próprio.
23/3/2021
5/4/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS DO ÓRGÃO
JULGADOR. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento assente nesta Corte Superior, a técnica da
fundamentação per relationem, na qual o magistrado faz referência à
decisões anteriores ou a pareceres do Ministério Público como razão de
decidir, atende à exigência constitucional prevista no art. 93, inciso IX.
2. Entretanto, não se pode olvidar que o órgão julgador, ao utilizar a referida
técnica de decidir, deve apresentar também fundamentos próprios para
afastar as pretensões da parte, sob pena de incorrer em violação à exigência
constitucional de fundamentação das decisões judiciais, conforme
jurisprudência desta Corte Superior.
3. No caso em apreço, o Tribunal de origem limitou-se a transcrever
integralmente o parecer ministerial, sem apresentar um fundamento próprio
sequer para corroborar o entendimento contido na manifestação do Parquet,
de modo que deve ser mantida a declaração de nulidade do acórdão
recorrido.
4. Insurgência desprovida.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.554.863/RS, relator Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) Grifo próprio.
11/2/2020
26/2/2020
No caso, os argumentos repisados foram utilizados em complementação
aos fundamentados de minha lavra na decisão monocrática, inexistindo violação à
exigência constitucional de fundamentação.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47357039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/05/2025 19:11:25
Código de Controle do Documento: de10e594-da7a-4fc3-9f66-3791fdaa227d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 961.849 / SP
Número Registro: 2024/0437944-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00171522720248260000 00198916820148260405 171522720248260000 198916820148260405
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON ALVES MARTINS
ADVOGADO
: ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO MARQUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ANDERSON ALVES MARTINS - SP474024
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47931036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: b66a2535-b744-4924-8b15-7dea683b3053

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47931036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:34
Código de Controle do Documento: b66a2535-b744-4924-8b15-7dea683b3053